Tribunal: TJMT
Processo: 1046536-98.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046536-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), ALAN MATEUS ESCOBAR PELACANI - CPF: 048.309.321-12 (PACIENTE), MATHEUS MATOS DE CARVALHO - CPF: 061.150.601-76 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RODRIGUES ANACLETO - CPF: 044.813.871-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
ACESSO A PROVAS DIGITAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA E DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. ACESSO ASSEGURADO. INÉRCIA DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR
E NO MÉRITO D
ENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de réus denunciados por tráfico de drogas
,
visando a suspensão

do curso do processo penal, até que lhes fosse assegurado o acesso integral às provas digitais extraídas de seus aparelhos celulares
.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de acesso integral às provas digitais extraídas dos celulares apreendidos; (
ii
) analisar se há elementos que justifiquem a suspensão do processo penal até o suposto e efetivo acesso às provas digitais.

III. Razões de decidir:

1.
A concessão liminar da ordem para suspender a audiência designada revelou-se prudente à luz da cognição sumária, dada a alegação de ausência de acesso integral às mídias, o que, à época, demonstrava plausibilidade jurídica.

2.
Não se constata cerceamento de defesa
,
pois o acesso às provas foi efetivamente assegurado, cabendo às partes diligenciarem para retirar e analisar o conteúdo. A não retirada dos arquivos, após intimação, configura desídia defensiva que não pode justificar a suspensão do processo.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar. Ordem denegada quanto ao pedido de suspensão do processo penal.

Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de nova suspensão do processo penal quando o acesso às provas digitais foi amplamente assegurado pelo juízo de origem. 2. A inércia da defesa, regularmente intimada para retirar a íntegra das mídias disponibilizadas, não pode justificar a paralisação indefinida do curso da ação penal.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88;
arts
. 6º, 7º e 564, do CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
impetrado em favor de
ALAN MATEUS ESCOBAR PELACANI
e
MATHEUS MATOS DE CARVALHO
, contra ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), nos autos da Ação Penal n. 1015858-66.2024.8.11.0055,
que designou audiência de continuação da instrução processual, com a realização do interrogatório dos réus na data de 16/12/2025, sem que, segundo a defesa, tivesse sido oportunizada a juntada da integralidade das provas digitais oriundas da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos durante a investigação.

Aduz que os laudos periciais juntados aos autos seriam apenas resumos seletivos, com supressão de arquivos e que a defesa não teria tido acesso às informações na íntegra.

Sustentou, ainda, que o próprio juízo de origem já havia reconhecido anteriormente a necessidade de complementação dos laudos, mas a medida não foi plenamente cumprida. Requereu, assim, a suspensão da audiência designada e, ao final, a determinação para que o processo penal permaneça suspenso até o efetivo acesso às provas digitais na íntegra.

Com tais argumentos requer
eu
a concessão de liminar em
Habeas Corpus

para suspender da audiência de instrução designada para
16.12.2025, às 15h00min
. No mérito, pela concessão definitiva da ordem para que o processo permaneça suspenso até que seja assegurado à defesa acesso irrestrito à integralidade das provas digitais extraídas dos celulares.

Inicial acompanhada com documentos de Id
s
. 337609855 a 337609865.

Liminar deferida,
para suspender a audiência de instrução designada, com fundamento na plausibilidade do direito e perigo de dano, tendo sido determinada a suspensão até o julgamento final do
habeas corpus
(Id. 337973354).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id
s
.

338641529
e
338641530).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

O presente
habeas corpus
deve ser conhecido e parcialmente concedido, apenas para confirmar a liminar que suspendeu a audiência de instrução designada para o dia 16.12.2025, sendo de rigor a denegação da ordem quanto ao pedido de suspensão do processo até o suposto acesso às provas digitais, uma vez que as informações prestadas pelo Juízo de origem demonstram que esse acesso foi devidamente garantido, inclusive com
disponibilidade
física do material à

defesa desde 24.10.2025.

Inicialmente, o deferimento liminar mostrou-se adequado em razão da proximidade da audiência e da alegação, em sede de cognição sumária, de ausência de acesso completo às mídias digitais periciadas, inclusive com menção à supressão de dados nos laudos juntados.

Contudo, após análise das informações oficiais prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 338641529), verifica-se que o quadro fático é substancialmente distinto do alegado na impetração. Consta que desde a suspensão parcial da audiência realizada em 16.07.2025, diversas medidas foram adotadas para garantir às defesas o pleno acesso ao conteúdo integral da extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos:

De início
, foram disponibilizados os laudos periciais

c
om
conteúdo integral
nos autos;

1. Após alegações da defesa de dificuldades técnicas, os arquivos originais foram compartilhados via
Google Drive
, com envio de
link
diretamente ao e-mail do patrono;

2. Persistindo alegações defensivas de impedimento, foi determinada a confecção de
pen drives
contendo a integralidade dos arquivos, fornecidos pelo próprio Juízo;

3. Tais mídias foram disponibilizadas na Secretaria da Vara em 24.10.2025, sendo as defesas regularmente intimadas em 29.10.2025 para sua retirada.

Ou seja, verifica-se atuação proativa do juízo
de origem
, que não apenas atendeu às solicitações da defesa, como esgotou todos os meios razoáveis e materiais para garantir o contraditório e a ampla defesa, superando todos os entraves de ordem técnica e prática.

Apesar de todas as providências adotadas pelo Juízo de origem para assegurar o pleno acesso às provas digitais, verifica-se que
a defesa permaneceu absolutamente inerte quanto à intimação realizada em 29/10/2025 para retirada
dos
pen
drives
contendo a íntegra das extrações periciais
, providenciados pelo próprio Juízo e disponibilizados desde 24/10/2025.

Somente às vésperas da audiência de instrução, já no dia 15/12/2025, ou seja, quase dois meses após a intimação para acesso ao material probatório, a defesa impetrou o presente
habeas corpus
, alegando cerceamento de defesa.

Ainda mais preocupante é o fato de que
após obter medida liminar suspendendo a audiência de 16/12/2025 com base nessa alegação, a mesma defesa e paciente ajuizaram novo
habeas corpus
, de n. 1047335-44.2025.8.11.0000, agora sustentando excesso de prazo na formação da culpa
, ignorando que o suposto atraso decorre, em grande parte, de sua própria inércia processual.

A nova impetração
, igualmente distribuído a este Relator,
ainda aguarda julgamento
, revelando possível
contradição entre as teses sustentadas
e indicando
o uso estratégico e contraditório do
habeas corpus
com nítido viés protelatório
,
incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes, especialmente em se tratando de instrumento constitucional de natureza excepcional.

Ademais, quanto ao mérito da pretensão, não se verifica qualquer cerceamento de defesa, pois além de todas as provas que instruem a denúncia estarem disponíveis nos autos, as mídias com a integralidade das extrações periciais foram fornecidas fisicamente às defesas com mais de um mês de antecedência da audiência suspensa. A não retirada do material, mesmo após a intimação formal, não pode ser utilizada como fundamento para obstar indefinidamente o curso da ação penal, sob pena de se premiar a própria inércia processual da parte.

Por fim,
apesar
d
as defesas
devidamente
intimadas para retirada das mídias físicas contendo o resultado das extrações periciais e não tenham, em princípio, adotado as providências esperadas, reputo, por cautela, que o Juízo de origem
f
aculte
à
s
defesa
s
prazo razoável para eventual manifestação específica sobre os laudos e mídias claramente disponibilizados.

Exaurido esse prazo, com ou sem manifestação, o feito deve ter regular prosseguimento, inclusive com a redesignação da audiência de instrução e julgamento, se for o caso, considerada a necessidade de se assegurar a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional em se tratando de réus presos.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, tão somente para
confirmar a liminar
anteriormente deferida, que suspendeu a audiência de instrução designada para o dia
16/12/2025
e
DENEGO-A
, quanto ao pedido de suspensão do curso da ação penal, que deverá ter
regular prosseguimento na instância de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026